Tribunal: STF
Processo: MS 39587
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança com requerimento de medida liminar impetrado por Maurício Nucci, em 3.2.2024, “em desfavor do Doutor Ministro Nunes Marques, MINISTRO ANDRE MENDENÇA e MINISTRO LUIZ FUX do Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1). 



O caso



    2. O impetrante aponta como atos coatores as decisões proferidas nos Mandados de Segurança ns. 39.280, 39.148 e 37.106, Relator o Ministro Nunes Marques; 39.524, Relator o Ministro André Mendonça; 37.818, Relator o Ministro Edson Fachin; e 39.562, Relator o Ministro Luiz Fux.



    Em confusa e ininteligível petição, o impetrante transcreve trechos desconexos de atos apontados como coatores e reproduz notícias da tramitação processual das ações mandamentais, nas quais teriam sido exarados os atos judiciais questionados, emanados das autoridades apontadas como coatoras.



    Estes os pedidos:



    “Após o exposto, requer a Vossa Excelência Doutor Presidente:



    a) É necessário o Doutor Presidente, do órgão, fazer a triagem dos ofícios e outros documentos, quando for enviados para fora da Pessoa Jurídica Pública ou Privada, porque pode em tais documentos serem fajutos falsos;



    b) A MEDIDA LIMINAR É QUESTÃO DE DIREITO, ENCAMINHAR OS AUTOS PARA O MAGISTRADO MAIS ANTIGO DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DF;



    c) SEGUE EM ANEXO 4 RECURSOS EXTRAORDINARIOS ELABORADOS, MAS SEGUNDO O COLOCADO ACIMA O STJ TEM MEDO, PORQUE O DOUTOR MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA DIZ: ‘E OS OUTROS’. O QUE O STJ FAZ, SABE DE TUDO, MAS QUEM DITA AS ORDENS É O DOUTOR FERREIRA, PARECE UMA BRINCADEIRA, O QUE O STJ FEZ CONTINUA ENCAMINHANDO OS AUTOS PARA O DOUTOR FERREIRA SEGUE ABAIXO, VEJAMOS:



    (…)



    d) O enquadramento de todos os envolvidos na Lei de Tortura no formato psicológico, efeito permanente, não existe efeito temporário, não existe prescrição, determinar prisão cautelar, porque vão prejudicar a investigação e a apreensão de documentos, objetos e gravações;



    e) Os processos são todos conexos, não podem ser julgados em separados, devem ser julgados juntos, os fatos são contínuos, um é sequência do outro;



    f) A MEDIDA LIMINAR É QUESTÃO DE DIREITO, abertura de todo o acervo desde o início, dar procedência para o advogado e para as partes requerentes. Aplicar a Teoria dos Frutos da Arvore envenenada, ou, através dos frutos descobriu a Arvore envenenada;



    g) A blindagem é grande, dar procedência para os Recursos Extraordinários, continuar no caminho da área Cível;



    h) Tenho todas as petições, SUSPENDER TUDO, OU SEJA, COM RELAÇÃO A EMPRESA CLARO E OUTROS, encaminhar para o Doutor Aras, PGU, atuara como Amicus Curiae;



    i) Nunca existiu no caso, Ação Rescisória, porque a Ação descrita não serve para o acervo, para conexão e continência. A Ação Rescisória é somente para processo isolado;



    j) Sobre a prescrição, a questão abordada aplica-se desde o início, os artigos acima são questões de ordem pública, a nulidade é desde o início, podem passar 20, 30 ou mais anos, a prescrição começa na 
data do conhecimento dos fatos Data de publicação: 27/06/2023” 
(sic, fls. 32-34, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A presente ação não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    Nos termos do inc. III do § 1º do art. 330 do Código de Processo Civil, é inepta a petição inicial que “da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”.



    Nos termos do art. 6º da Lei n. 12.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança “deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual”, sob pena de indeferimento da peça inicial (art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009).



    Na espécie, a confusa petição inicial revela a sua inépcia. Não há clareza nos desarticulados fatos expostos nem demonstração mínima do que seria o direito contrariado, menos ainda quadro que permitisse constatar liquidez e certeza do direito alegado. Não se tem na exposição da controvérsia clareza e concatenação dos elementos apresentados 
(RE n. 267.253, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 24.11.2000).



    4. Ainda que assim não fosse e se pudesse inferir alguma alegação clara de direito suscitado na impetração e do pedido formulado, o que não se dá, como demonstrado, tem-se na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação na qual se demonstrem flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se tem na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (MS n. 38.646-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, a autoridade coatora assentou a prejudicialidade do pedido formulado pelo ora agravante tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no feito e o posterior trânsito em julgado do acórdão, enfrentando, com clareza, a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine. 
3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018).



    “Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes” (MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO À ORIGEM POR AUSÊNCIA DE REPERCUSÃO GERAL: ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 31.445-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 25.2.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 30.427-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011). 



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: MS 
n. 31.088/DF, de minha relatoria, DJe 14.2.2012; MS n. 31.740/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.12.2012; MS n. 31.699/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.11.2012; e MS n. 31.638/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1.10.2012. 



     



    5. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n. 12.016 e art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Encaminhem-se cópias da presente decisão aos Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux e Edson Fachin.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora